Tribunal: STF
Processo: RE 111489
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
Recurso extraordinário. Limite maximo de pena  privativa  de
liberdade. Unificação de penas. A unificação no limite legal  (Código
Penal, art. 75 e par 1.) opera, tão-só, para fins de  exaurimento  da
execução e não para outros institutos ou incidentes  desta.  Far-se-a
nova unificação, na hipótese de o sentenciado, durante o  cumprimento
das penas ja unificadas no  limite  maximo  de  trinta  anos,  vir  a
praticar novo crime, sobrevindo outra condenação (C.P., art. 75,  par
2.). O tempo maximo de efetivo encarceramento (C.P., art. 75, par 1.)
não constitui, porem, parametro para a obtenção de benefícios como  o
livramento condicional ou o regime de prisão semi-aberta (C.P.,  art.
33 e L.E.P., art. 112). Recurso extraordinário conhecido  e  provido,
para que  a  unificação  procedida  não  alcance  outros  benefícios,
limitando-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade, no  prazo
de trinta anos.